Tribunal: TJDFT
Processo: 0712734-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DECISÃO Este processo foi distribuído a este Relator por ocasião do afastamento temporário do seu Juiz Natural, a quem cabe a respectiva relatoria, por ocasião da prevenção, nos termos do art. 81 do Regimento Interno do TJDFT. Despachadas as medidas urgentes ou não, mas com a cessação dos motivos de afastamento do Relator originário, os autos devem retornar à relatoria de sua Excelência o Desembargador Sérgio Rocha. Ante o exposto, determino a Secretaria que redistribua o processo ao Relator prevento, procedendo-se a devida compensação, se for o caso. Cumpra-se. Brasília-DF, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator